Tribunal: TJDFT
Processo: 0715198-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. LIMINAR. OBRA. PARALISAÇÃO. INDEFERIMENTO. POSSE. PREJUÍZO. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO.
1. A insuficiente demonstração da existência de erro quanto à localização de obra, bem como quanto aos prejuízos alegados e à posse do agravante sobre o local impõe que seja mantida a decisão que indeferiu a paralisação da construção.
2. A posse representa a forma como o domínio se manifesta. Tem posse aquele que se comporta como dono, não aquele que o alega ser. Documentos de cessão de direitos, unicamente, não bastam para demonstrar a exteriorização da qualidade de possuidor.
3. Eventual ocupação irregular de terra pública possui natureza precária e não induz posse. É mera detenção, em atenção ao princípio da indisponibilidade do patrimônio público.
4. É incabível, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau.
5. Agravo de instrumento desprovido.